Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – A prova da materialidade e os indícios de autoria, reforçados com o recebimento da denúncia, somadas as circunstâncias do crime – roubo de veículo, celular e relógio cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, na presença dos filhos, criança e adolescente, da vítima -, e a condenação do paciente por crimes contra o patrimônio, revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação do paciente.
3 – Ordem denegada.